Tribunal: STF
Processo: RE 1326234
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO: APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART 5° DA EC 41/03. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Não há falar em caducidade, considerando que a presente ação não tem por objeto a revisão do cálculo da renda mensal inicial da benefício previdenciário, mas tão somente a readequaçao dos valores dela resultantes (RMI) aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    2. No que concerne à prescrição, esta, em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, alcança apenas as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do paragrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte.
    3. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu artigo 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoraçao para o valer de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5°.
    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinario n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia- Julgado em 08/09/2010- Dje de 14/02/2011), em repercussao geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 2011998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    5. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitaçao do salario de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequaçao da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
    6. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive).
    7. Apelaçao da parte autora desprovida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 194, inciso IV, e 201, §§1º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente